Tribunal: TJDFT
Processo: 0747587-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747587-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ODONTOLOGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA - ME AGRAVADO: MARILDA ALVES DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido tutela de urgência antecipada, interposto por INSTITUTO ODONTOLOGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA - ME em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0727101-75.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora sobre a restituição do imposto de renda da executada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é empresa prestadora de serviços odontológicos, localizada em região carente do Distrito Federal, e que depende diretamente dos valores recebidos para manter suas atividades, como pagamento de aluguel, funcionários e aquisição de materiais. Aduz que a parte Agravada, embora aposentada e professora temporária do GDF, aufere renda mensal superior a R$ 13.000,00, o que afasta qualquer alegação de comprometimento da subsistência. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, que admite a penhora da restituição do imposto de renda, mesmo quando oriunda de verba salarial, desde que preservado o mínimo existencial. Argumenta que a medida é necessária para garantir a efetividade da execução, diante da reiterada resistência da devedora em cumprir suas obrigações, e que a restituição possui caráter eventual e não alimentar. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial à empresa, ressaltando que a continuidade da inadimplência compromete a prestação de serviços essenciais à comunidade, sendo injusto que a devedora, com alta capacidade financeira, se furte ao pagamento de dívida reconhecida judicialmente. Requer a concessão da tutela de urgência antecipada para autorizar a imediata penhora da restituição do imposto de renda da Agravada, ou, alternativamente, a penhora de 30% do valor, até o limite da execução em curso. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 77861058). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante pede a concessão da tutela de urgência antecipada para autorizar a imediata penhora da restituição do imposto de renda da Agravada, ou, alternativamente, a penhora de 30% do valor, até o limite da execução em curso. No entanto, em um juízo primário de cognição, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Não há risco de dano irreparável até a decisão de mérito do deste agravo. Isso porque, se trata, na origem, de cumprimento de sentença que já perdura há anos, e não há perigo de dano comprovado. O processo não será atingido pela prescrição antes do julgamento do mérito do recurso. Além disso, considerando que os lotes regulares da restituição do imposto de renda foram pagos entre maio e setembro de 2025, restando apenas os lotes residuais, a parte agravante não demonstrou que a parte devedora ainda possui valores a receber naquele exercício, de modo a viabilizar o cumprimento da medida pleiteada. Diante da divergência jurisprudencial, e tendo em vista a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, não vislumbro estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada requerida no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador